Tribunal: TRF3
Processo: 5002244-37.2020.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 10a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
37/1327)

5002244-37.2020.4.03.6128

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002244-37.2020.4.03.6128

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: PAULO CESAR BRITTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA FLAUSINO - SP241171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. VALIDADE DO PPP COM INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA. INVALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo do autor para reconhecer a especialidade do período de 16/12/2004 a 22/03/2019, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (02/04/2019), invertendo-se a sucumbência. O agravante sustenta a invalidade do PPP por suposta ausência da quadrícula 16, relativa à identificação do responsável técnico, a inexistência de LTCAT ou documento técnico equivalente, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91, e a impossibilidade de reconhecimento da especialidade com base apenas no indicador IEAN constante do CNIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o PPP apresentado, ainda que alegadamente incompleto quanto à identificação do responsável técnico, é documento formal e materialmente válido para comprovar a exposição a agentes biológicos e autorizar o reconhecimento de atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado entende que o PPP juntado aos autos contém a identificação dos responsáveis pela monitoração biológica, o que o torna formal e materialmente válido para comprovação da especialidade.

Em se tratando de exposição a agentes biológicos, a indicação de responsável técnico pela monitoração biológica supre eventuais vícios formais do documento.

O entendimento consolidado é de que, se o PPP ou formulário contém a identificação do subscritor, com nome completo e NIT, e as informações são atestadas por profissional habilitado, presume-se a legitimidade do documento, cabendo ao réu produzir prova em sentido contrário.

O Tribunal assenta que mera irregularidade formal não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade, especialmente quando presentes elementos suficientes para aferição da exposição nociva.

A decisão registra que, a partir de 10/12/1997, a comprovação da exposição a agentes nocivos exige laudo técnico ou PPP preenchido com base em laudo e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, sendo o PPP instrumento hábil para avaliação das condições laborais.

O colegiado aplica o Enunciado no 10 da ENFAM para afastar alegação de ausência de fundamentação, consignando que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação quando enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PPP que contém a identificação do responsável pela monitoração biológica é formal e materialmente válido para comprovar a exposição a agentes biológicos.

A mera irregularidade formal no PPP não impede o reconhecimento da atividade especial quando presentes elementos suficientes e atestação por profissional habilitado.

Incumbe ao INSS produzir prova em sentido contrário para afastar a presunção de legitimidade do PPP regularmente subscrito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001375-50.2024.4.03.6123, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 26/02/2026; TRF3, ApCiv 5000310-32.2019.4.03.6111, 8a Turma, Rel. Juíza Conv. Vanessa Vieira de Mello, j. 06/02/2026; TRF3.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002244-37.2020.4.03.6128

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: PAULO CESAR BRITTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIELA APARECIDA FLAUSINO - SP241171-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Id 345630446) em face da decisão monocrática (Id 345252491) que deu provimento ao apelo do autor para reconhecer a especialidade do intervalo de 16/12/2004 a 22/03/2019, com a conseguinte concessão/pagamento do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, desde a DER 02/04/2019, invertida a sucumbência, .

Em seu recurso, sustenta o agravante, em suma: que o PPP de Id. 163634600 - pág 20/24, está truncado (falta o pedaço mais importante) pois não contém a quadrícula 16 do PPP por completo que é onde estaria a indicação do profissional responsável pelo levantamento ambiental; que existindo no PPP informações sobre o responsável pelos registros ambientais, nos períodos requeridos pela parte autora e não apresentado o LTCAT, ou elementos técnicos equivalentes, acompanhado de declaração do empregador ou outro documento que comprove a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou na sua organização ao longo do tempo, inviável o reconhecimento do período como especial, haja vista o contido no art. 58, §1o da Lei no 8.213/91; que a eventual presença do indicador IEAN em períodos de trabalho constantes no CNIS da parte autora não implica, necessariamente, o reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, já que há previsão dos meios e documentos específicos para sua comprovação estabelecidos na legislação vigente.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pelo E. Colegiado.

Requer o provimento do recurso.

Intimada, a parte contrária se manifestou pugnado pelo não provimento do recurso (Id 350749367).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta o INSS, há comprovação dos responsáveis pela monitoração biológica no documento de Id. 163634600 - pág 20/24, tornando-0 formal e materialmente válido, e, em se tratando de exposição a agentes biológicos, para a qual a existência de responsável técnico quanto à monitoração biológica supre eventuais vícios.

Nesse sentido, precedentes desta E. corte (5001375-50.2024.4.03.6123 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 8a Turma, Relator(a): Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Julgamento: 26/02/2026, DJEN Data: 27/02/2026; 5000310-32.2019.4.03.6111 - ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL, 8a Turma, Relator(a): JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, Julgamento: 06/02/2026, DJEN Data: 10/02/2026).

É esse o teor do decisium agravado:

(...)

Se do PPP/formulário/laudo consta a identificação do subscritor, pelo seu nome completo e NIT, e cujas informações foram atestadas por profissional devidamente habilitado, tais elementos são suficientes para presumir a legitimidade do emissor do documento, bem como das conclusões por ele atestadas, cuja prova contrária recai sobre o réu. Mera irregularidade formal não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade. (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5007878-83.2020.4.03.6105. Relator(a): Desembargador Federal OTAVIO HENRIQUE MARTINS PORT. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 09/11/2022. Intimação via sistema DATA: 16/11/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5006527-88.2019.4.03.6112. Relator(a): Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN. Órgão Julgador: 9a Turma. Data do Julgamento: 20/07/2022. DJEN DATA: 26/07/2022; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001062-27.2017.4.03.6126. Relator(a): Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR. Órgão Julgador: 10a Turma. Data do Julgamento: 30/04/2020. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1 DATA 05/05/2020; Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1785112 / SP 0036459-35.2012.4.03.9999. Relator(a): DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI. Órgão Julgador: OITAVA TURMA. Data do Julgamento; 06/05/2019. Data da Publicação/Fonte: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/05/2019).

(...)

c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais. “ (grifei)

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. VALIDADE DO PPP COM INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO BIOLÓGICA. INVALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo do autor para reconhecer a especialidade do período de 16/12/2004 a 22/03/2019, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral desde a DER (02/04/2019), invertendo-se a sucumbência. O agravante sustenta a invalidade do PPP por suposta ausência da quadrícula 16, relativa à identificação do responsável técnico, a inexistência de LTCAT ou documento técnico equivalente, nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 8.213/91, e a impossibilidade de reconhecimento da especialidade com base apenas no indicador IEAN constante do CNIS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o PPP apresentado, ainda que alegadamente incompleto quanto à identificação do responsável técnico, é documento formal e materialmente válido para comprovar a exposição a agentes biológicos e autorizar o reconhecimento de atividade especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O colegiado entende que o PPP juntado aos autos contém a identificação dos responsáveis pela monitoração biológica, o que o torna formal e materialmente válido para comprovação da especialidade.

Em se tratando de exposição a agentes biológicos, a indicação de responsável técnico pela monitoração biológica supre eventuais vícios formais do documento.

O entendimento consolidado é de que, se o PPP ou formulário contém a identificação do subscritor, com nome completo e NIT, e as informações são atestadas por profissional habilitado, presume-se a legitimidade do documento, cabendo ao réu produzir prova em sentido contrário.

O Tribunal assenta que mera irregularidade formal não prejudica a comprovação das condições especiais da atividade, especialmente quando presentes elementos suficientes para aferição da exposição nociva.

A decisão registra que, a partir de 10/12/1997, a comprovação da exposição a agentes nocivos exige laudo técnico ou PPP preenchido com base em laudo e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, sendo o PPP instrumento hábil para avaliação das condições laborais.

O colegiado aplica o Enunciado no 10 da ENFAM para afastar alegação de ausência de fundamentação, consignando que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação quando enfrentadas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O PPP que contém a identificação do responsável pela monitoração biológica é formal e materialmente válido para comprovar a exposição a agentes biológicos.

A mera irregularidade formal no PPP não impede o reconhecimento da atividade especial quando presentes elementos suficientes e atestação por profissional habilitado.

Incumbe ao INSS produzir prova em sentido contrário para afastar a presunção de legitimidade do PPP regularmente subscrito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 58, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001375-50.2024.4.03.6123, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 26/02/2026; TRF3, ApCiv 5000310-32.2019.4.03.6111, 8a Turma, Rel. Juíza Conv. Vanessa Vieira de Mello, j. 06/02/2026; TRF3.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão